Tribunal: TCU
Processo: 005.314/2011-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento parcial a pedido de reexame interposto em face de deliberação que apreciou monitoramento de levantamento realizado nas obras de modernização da refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por por José Paulo Assis e Paulo Ruiz contra o Acórdão 2307/2019-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal deu provimento parcial a pedido de reexame para reduzir as multas inicialmente aplicadas aos recorrentes e excluir a penalidade de inabilitação para exercício de cargo em comissão e função de confiança na Administração, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração. 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.